Tribunal: TJSP
Processo: 0004068-78.2008.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação de reintegração de posse - prova da posse exercida pelo autor - pedido de produção de prova testemunhal - entrevista realizada pelo perito judicial que indica a suposta invasão do imóvel - pertinência da prova requerida e não realizada - cerceamento de defesa configurado - sentença anulada - recurso provido, para esse fim.